Tribunal: STF
Processo: ARE 1286031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. A Corte de origem, ao manter a decisão que reconhecera a responsabilidade das ora Agravantes, consignou que: a) o acidente de trabalho ocorreu no canteiro de obra da 2.ª Reclamada, DIRECIONAL TURMALINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; b) a 2.ª Reclamada não promoveu a efetiva fiscalização, seja do uso dos equipamentos de proteção individual, seja das condições dos maquinários utilizados pelos trabalhadores; c) os elementos probatórios dos autos não permitem concluir pela culpa exclusiva do Reclamante, sobretudo diante da constatação de que a Reclamada não logrou comprovar a sua alegação de que o Reclamante estava “embaixo da máquina quando deveria estar ao lado desta” e que tal circunstância contribuiu para o acidente; d) “o acidente ocorreu devido ao rompimento do cabo de aço que prende a piteira”; e) “o empregado estava realizando funções inerentes ao seu cargo no momento do acidente e que não houve negligência de sua parte”. Assim, diante da premissa fática delineada pela Corte a quo, a análise da argumentação da parte recorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 126 do TST. VALOR ARBITRADO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Consoante se extrai das premissas delineadas pelo Regional, o valor da indenização por danos morais e estéticos fixado pelo Regional, de R$30.000,00 (trinta mil reais), em virtude do acidente sofrido pelo Reclamante, no qual houve a fratura média e distal da sua tíbia esquerda, com necessidade de tratamento cirúrgico e implante de elemento fixador interno permanente, com efetiva constatação de dano estético de grau moderado, não está fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que sopesados pela instância a quo os parâmetros para fixação do montante indenizatório. Ilesos, assim, os arts. 944 do Código Civil e 5.º, V e X, da Constituição Federal. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. VALOR ARBITRADO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Consoante mencionado quando do exame do Agravo de Instrumento da parte reclamada, o valor arbitrado à indenização por danos morais e estéticos não foi fixado seja de forma irrisória seja de forma excessiva, já tendo sido observados os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não há de se cogitar da alegada afronta aos arts. 5.º, V e X, da Constituição Federal e 927 e 944 do Código Civil. DESPESAS MÉDICAS. Considerando a fundamentação ao acórdão recorrido, de que o Reclamante não logrou comprovar os gastos médicos despendidos e tampouco a necessidade de tratamentos específicos futuros, a análise da argumentação da parte recorrente, de que são devidas as despesas médicas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n.º 126 do TST. Agravo de Instrumento conhecido e não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, V, X e XXXV, e 7º, XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente